Tribunal: TJSP
Processo: 1012655-91.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - REGULARIDADE DAS COBRANÇAS E DAS NEGATIVAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA - MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA, NO ENTANTO, AJUSTE - PRINCÍPIOS DA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - REGULARIDADE DAS COBRANÇAS E DAS NEGATIVAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA - MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA, NO ENTANTO, AJUSTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - HONORÁRIA BEM ARBITRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012655-
91.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BANCO BRADESCO S/A, é
apelada BENEDITA DE FATIMA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012655-91.2019.8.26.0625 -Voto no 46647
2
VOTO No 46647 (Processo Digital)
Apelação no 1012655-91.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté (2a Vara Cível)
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: BENEDITA DE FATIMA CARVALHO
Interessado: VIA VAREJO S/A
Juiz sentenciante: Érico Di Prospero Gentil Leite
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
E
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
REGULARIDADE DAS COBRANÇAS E DAS NEGATIVAÇÕES
NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA -
MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE
COMPORTA, NO ENTANTO, AJUSTE - PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
-
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - HONORÁRIA
BEM ARBITRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 243/254, integrada pelos aclaratórios acolhidos de fls.
263/264, julgando procedente a ação para declarar inexigível a dívida
decorrente dos cartões de crédito mencionados na inicial e o débito no
valor de R$ 4.872,00, baixadas as respectivas negativações, além de
condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$ 10.000,00, corrigidamente e com
juros de mora de 1% a.m. do evento danoso, imputando-lhes ademais
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012655-91.2019.8.26.0625 -Voto no 46647
3
Em razões recursais, aduz o Banco Bradesco, em
suma, a desnecessidade da demanda, defende a inexistência de dano
moral indenizável, o qual não restou comprovado, ausente o nexo
causal, pleiteia supletiva redução da quantia reparatória, impugna o
termo inicial da incidência de juros moratórios, requer imputação à
autora dos ônus sucumbenciais, aguarda provimento (fls. 409/422).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 423/424).
Regularmente processado (fls. 425).
Contrarrazões (fls. 430/441).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
declaração de inexigibilidade de débitos, além de indenização por danos
morais decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012655-91.2019.8.26.0625 -Voto no 46647
4
Quanto ao almejado efeito suspensivo, aplica-se a
regra do artigo 1.012 do CPC.
Salienta-se, oportunamente, que se sujeitam à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC e a ausência de
recursos das outras partes processuais, limitando-se a análise do
presente apelo à existência ou não de dano moral, ao arbitramento
indenitário e de verba honorária e ao termo inicial dos juros incidentes.
De fato, o banco apelante não se insurge contra a
declaração de inexigibilidade dos débitos, restringindo-se a defender a
inexistência de lesão extrapatrimonial e requerendo, supletivamente,
sua redução, além de não concordar com os consectários.
E em que pesem as alegações da parte recorrente,
não demonstrada a regularidade das cobranças, as restrições
mostraram-se abusivas, e em casos como tais, o dano é in re ipsa, ou
seja, independe de comprovação, de modo que a simples negativação é
o suficiente para declará-lo configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012655-91.2019.8.26.0625 -Voto no 46647
5
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR
NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA.
ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a
jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por
danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão.
No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a
intervenção desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ,
AgInt no AREsp no 1.214.839, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Julgamento em 26/02/2019).
Patente, pois, o direito do demandante à reparação,
cabe manifestação acerca do montante fixado, já cimentado que este
deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com as finalidades sancionatória, protetiva, preventiva e
compensatória do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012655-91.2019.8.26.0625 -Voto no 46647
6
Em vista disso e da especificidade do caso concreto,
parcial razão assiste à casa bancária, reduzindo-se o montante
indenitário pra R$ 5.000,00, o qual se evidencia mais equilibrado,
mantidos os termos iniciais da correção monetária e dos juros
moratórios, porquanto extracontratual a responsabilidade, o que enseja
a aplicação da Súmula no 54 do STJ.
Tal alteração é de caráter acessório, não tendo o con-
dão de modificar a condenação das requeridas à integralidade das cus-
tas, despesas processuais e honorários advocatícios, cujo arbitramento
não merece reparo, estando em consonância com os critérios do artigo
85, § 2o e incisos, do CPC, na esteiro da Súmula no 326 do STJ.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012655-91.2019.8.26.0625 -Voto no 46647
7
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do banco, reduzindo o montante indenizatório
para R$ 5.000,00, ficando mantida no mais a r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator